Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido (ID 171034963). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006